Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802398-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: NAMOR DUARTE GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ ACÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES QUE JUSTIFCAM O DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO PACIENTE, DESRESPEITANDO A ORDEM DE PARADA DA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO IMPETRANTE DE HABILITAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS PREJUDICADO PELA CONCESSÃO NA ORIGEM – ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
NAMOR DUARTE GONÇALVES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tomé Açu.

Informa que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, o impetrante alega que o paciente não estava no local dos fatos, não é proprietário do veículo onde as drogas foram encontradas e que sua carteira de motorista foi encontrada no carro por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a tinha perdido dias antes do incidente. Discorre acerca do princípio da presunção da inocência e da ausência do
periculum libertis,
bem como, informa acerca dos predicados pessoais do coacto para corroborar a desnecessidade da prisão.

Por fim, requereu a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, permitindo que ele responda em liberdade o transcurso do processo, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Demandou o causídico ainda, que seja determinado ao juízo de 1º grau que conceda a habilitação e liberação da integralidade dos autos ao patrono do paciente, viabilizando sua melhor defesa.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP , restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticados em tese pelo coacto e pelo corréu, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da quantidade, natureza e variedade do entorpecente encontrados no interior do veículo conduzido pelos acusados, dentes eles o paciente, bem como, por terem os investigados desrespeitado a ordem de parada dos policiais, abandonando em seguida o veículo e se evadido do local do fato. Nesse sentido, vejamos o trecho da decisão na parte que importa:

“(...)

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade da prisão preventiva do indiciado por conveniência da INSTRUÇÃO CRIMINAL. Consta dos autos que, mesmo com ordem de parada dos policiais, os representados empreenderam fuga e estariam foragidos, frustrando-se assim a regular instrução processual. A fuga também justifica a custódia cautelar para garantia de APLICAÇÃO DA LEI PENAL, por representar manifestação concreta dos representados de furtar-se à responsabilidade pelo ato delituoso a eles imputados e em fase de apuração.

Por isso, é iterativo o entendimento jurisprudencial de que a uga, só por si, é fundamento bastante da prisão provisória.

Além disso, entendo que a prisão cautelar também se faz necessária para garantia da ORDEM PÚBLICA, ou seja, é indispensável a segregação do investigado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social local, às voltas com amiúde ocorrência de tráfico de droga, prática disseminada no município, onde são praticamente diários os flagrantes pelo delito em questão. A gravidade do delito em apuração, equiparado a hediondo, e a periculosidade dos agentes que se dedicam a esse projeto delitivo, indiferente aos malefícios que a droga ocasiona, movidos unicamente pela ganância que o comércio de entorpecente suscita, são fatores determinantes também da prisão cautelar.

Pelos antecedentes criminais dos investigados, ID 106521532 e ID. 106521531, no sentido de respondem a uma série de procedimentos criminais, a indicar personalidade propensa à prática criminosa, confirma a assertiva de que o estado de liberdade dos representados acarreta risco concreto ao bem jurídico tutelado criminal.

Ainda, a expressiva quantidade de droga apreendida no veículo utilizado pelos representados, incomum nesse tipo de diligência na Comarca, só reforça a necessidade da medida cautelar extrema.

Nesse contexto, as medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão preventiva mostram-se inadequadas e insuficientes para tutelar adequadamente os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação.

(...)

No caso em apreço, a autoridade policial informa a apreensão de expressiva quantidade de droga, de um celular Iphone 11, em situação de aparente prática

delitiva, e que, no curso da perseguição policial, os condutores abandonaram o veículo e se evadiram. Portanto, de acordo com o relato constante dos autos, o veículo estaria sendo utilizado para o transporte de droga, estando assim sujeito à pena de perdimento, nos termos do art. 63, I, da Lei 11.343/2006, ao dispor que, “ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”.

E, como anotado acima, pairam dúvidas fundadas acerca da procedência do veículo ou da destinação a que a ele efetivamente se visava, obstando, pelo menos nessa fase preambular, eventual acolhimento de pedido de restituição, ante a evidente necessidade da medida de apreensão à instrução processual.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NAMOR DUARTE GONCALVES e EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE, vulgo “PIVETE”, em face da necessidade de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não sendo adequada ao caso incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)”

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e variedade da droga, bem como o
modus operandi
empregado na ação delitiva, no caso, a fuga do paciente por ocasião da abordagem policial, constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, ambos devidamente constatados no caso em testilha.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior,
in verbis:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. 5KG DE COCAÍNA
. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes.

5. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo
, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, restam plenamente demonstrados os requisitos da prisão preventiva, o que torna inviável o deferimento do pleito de revogação.

Por fim, em consulta aos autos de origem junto ao sistema PJe, constatou-se que o juízo
a quo
deferiu, na data de 08.03.2024 (ID 110475711), o pedido de habilitação do advogado, bem como acesso aos autos em questão.

Logo, diante da superveniência do aludido decisum, deferindo o acesso aos autos n.º 0802670-25.2023.8.14.0060, resta prejudicado o pleito subsidiário formulado no presente
mandamus
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, julgando prejudicado o pleito subsidiário de habilitação e acesso aos autos formulado pelo impetrante,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 25/04/2024